Tribunal: TJBA
Processo: 8028749-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028749-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES

Advogado(s)
:
JURACY RAIMUNDO CERQUEIRA DANTAS JUNIOR, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA. MORA DESCARACTERIZADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), credor fiduciário em Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo. Após provimento parcial da Apelação da devedora, que resultou na improcedência da ação e na restituição do bem, o STJ determinou o retorno dos autos para análise de juízo de retratação com base no Tema 27. A Câmara Cível examina a necessidade de retratação do acórdão proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é manifestamente abusiva, justificando intervenção judicial; e (ii) determinar se o acórdão anterior está em conformidade com o Tema 27 do STJ, afastando a necessidade de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 27 do STJ admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade de forma cabal e verificada a relação de consumo.

A taxa pactuada no contrato (57,63% a.a.) excede substancialmente a taxa média do Banco Central para a modalidade de crédito com garantia de veículo (27,64% a.a.), o que caracteriza onerosidade excessiva.

A classificação da operação como “Aquisição de Veículos” é adequada, pois o contrato é garantido por alienação fiduciária de automóvel, afastando a tese do FIDC de que se trataria de “Crédito Pessoal Não Consignado”.

A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média aplicável demonstra cabalmente a abusividade, nos termos exigidos pelo art. 51, § 1º, IV, do CDC e pela jurisprudência do STJ.

A abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor fiduciante, conforme fixado no Tema 28 do STJ, tornando incabível a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto essencial.

O acórdão anterior está em plena conformidade com os Temas 27 e 28 do STJ, razão pela qual é desnecessário o exercício do juízo de retratação.

A análise do caso concreto demonstrou a presença de elementos fático-probatórios suficientes para o reconhecimento da abusividade, hipótese que escapa à reapreciação pelo STJ, nos termos da Súmula 7.

IV. DISPOSITIVO

Juízo de retratação negativo.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CDC, art. 51, § 1º, IV; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 13.06.2018 (Tema 28); Súmula 7/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em incidente de juízo de retratação negativo, manter o julgado
, nos termos do voto d
o R
elator.